Tribunal: TJSP
Processo: 1014971-66.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014971-66.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante HOSPITAL
SÃO LUCAS S/A, é apelado ANDRÉ LUIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014971-66.2017.8.26.0037
APELANTE: HOSPITAL SÃO LUCAS S/A
APELADO: ANDRÉ LUIS DOS SANTOS
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 28528

PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INADMISSIBILIDADE -
PROBLEMAS DE ACOMODAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO
TARDIA JUSTIFICADA – NOSOCÔMIO LOTADO - DANO
MORAL INEXISTENTE – TENTAME DE ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – APELO
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível vituperando a R. sentença de fls., que houve
por procedente em parte Ação Ordinária, com mandar ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$-7.000,00; rija no fundamento da mora contratual irrogável à
Requerida, disponibilizado com atraso quarto individual para o Autor, nos termos da
avença, privado de conforto, e suficiente o montante localizado.
Insurge-se o Nosocômio, com insistir na inexistência de falha na
prestação do serviço, afirmando do curto período de tempo para a disponibilização do
quarto, contando o Hospital naquele dia com ocupação total dos leitos, impossível a
realização de reserva de quarto tendo em vista a existência de pacientes encaminhados pelo
pronto socorro e por meio de alta médica. Afirma da disponibilização de cama para o
Recorrido, em ala de recuperação, e possibilitada a presença de acompanhante, inexistente
dano moral. Pretende o afastamento da indenização ou a redução.
Recurso bem processado. Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência está em obra de se receber, pesar do zelo do h.
Magistrado a quo.
Deveras, não é qualquer ato da vida social que faz exsurgir a maltratada
figura do dano moral – tese da qual, infelizmente, se apartou o honrado Magistrado; a
pretensão da parte Autora é um magnífico exemplar do que tem sido descrito com
INDÚSTRIA DO DANO MORAL, pois que o fato de o Apelante ter permanecido algum
tempo em ala de enfermagem até a disponibilização de quarto foi erigido como
SOFRIMENTO D'ALMA – exegese que se não sustenta – e o pedido inicial, afeiçoado de
cobiça, é o corolário do tentame de enriquecimento indevido.
Dessa forma, inocorrente qualquer falha na prestação de serviços ou
conduta omissiva do Apelante; ver que o Autor não relatou nenhum dano decorrente dos
fatos, limitando-se a insurgir-se contra o tratamento que lhe foi dispensado. E de aí que,
ainda que as condições ofertadas não tenham sido ideais, não merece encômios a mercurial
sensibilidade da parte Autora; dano moral a ser indenizado é apenas aquele que detiver
alguma gravidade – e aqui a demora foi plenamente justificada – olvidando-se a inicial e a
R. sentença de que se está em País com sensíveis problemas na área de saúde.
Não há nada e nada nos autos capaz de comprovar a causação do
malsinado dano moral.
Nessa nau dos que em tudo e por todos os lados vêem a presença da
maltratada figura, não pretende o insignificante magistrado prolator destas linhas,
embarcar.
Ver que, de acordo com o prontuário carreado às fls. 16, o Apelado
recebeu alta anestésica às 13h, aguardando, desde então, a disponibilização do quarto,
oferecidas todas as refeições, mudança para cama mais confortável, e até recebendo visitas
o Recorrido, realizada transferência para o quarto individual às 20h15 – não se localizando
de falha grave na prestação dos serviços, malgrado a espera para a disponibilização do
quarto – havida por justificada.
Assim, a tese da Apelante – de que é impossível, em um grande
nosocômio, a reserva de leitos – soa mais assertiva, tendo em vista da possibilidade de
lotação da capacidade por casos mais graves, impossível que se preveja da necessidade ou
não da utilização dos quartos.
Desta feita, pesar do problema contratual havido, leve, ligeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corriqueiro e sem consequências que não a oportunidade de obter indenização indevida,
restou comprovado nos autos do bom oferecimento do serviço pelo Apelante, dentro das
possibilidades do momento, não havendo no prontuário qualquer menção a reclamações do
Recorrido ou mesmo de problemas resultantes da demora para a transferência; pelo que,
também por mais isso, não se há de falar em danos morais, restando afastada a indenização.
Alfim, ver que não houve negativa de disponibilização do quarto, senão
mero atraso, e que não é passível de indenização na hipótese.
Pelo exposto, DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso, havendo-se por
improcedente a Ação; inverte-se a sucumbência e fixa-se honorária em 15% do valor
atualizado da causa – compreendida aqui a atividade em Segundo Grau.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica